Tribunal: TJMT
Processo: 0005407-77.2014.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005407-77.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0014-63 (APELADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELADO), LEILA TIOLA - CPF: 126.825.356-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) promova os atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5407-77.2014.811.0013, que julgou extinto o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

Aduz o Recorrente que não houve abandono da causa, e que fez diversos pedidos de busca de bens que foram indeferidos pelo julgador singular.

Destaca que a sentença afronta o disposto no Artigo 485, inciso III, §1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Sublinha que o abandono da causa não pode ser presumido.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito por abandono da causa.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Os Apelados, representados pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 8670626)

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5407-77.2014.811.0013, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 17/11/2014, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA nº 20148041, inscrito em 07/05/2014.

O despacho de citação foi proferido em 12/12/2014.

As Cartas de Citação foram devolvidas, conforme AR's juntado aos autos, com a anotação “não existe o nº.”. (Id 8670413)

Foi determinada intimação da Exequente para manifestação, que requereu, em 30/03/2015, a citação pessoal, no mesmo endereço, do Executado principal, e a citação pelo Correio do Espólio de Leila Tiola, outro executado, informando novo endereço.

Novamente, as citações foram negativas, sendo que as tentativas se deram novamente por carta. (Id 8670421)

Após, a Fazenda Pública pleiteou a citação por mandado, em 09/12/2015 (Id 8670423), que foi deferido pelo Juízo (Id 8670508).

Intimado para efetuar o pagamento de diligências de oficial de justiça, a Fazenda Pública questionou a necessidade do recolhimento, tendo o MM. Juiz mantido a determinação; depois, houve pedido de reconsideração, que não foi conhecido.

Em seguida, o Exequente requereu busca de informações do endereço dos devedores via sistema INFOJUD.

Sem analisar o pedido, o magistrado determinou a citação por Edital (Id 8670514),
antes de esgotadas as modalidades de citação
. Ao depois, o exequente pediu a penhora de valores via BACENJUD e se infrutífera, fosse expedida ordem de bloqueio via sistema RENAJUD, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Frustrada a tentativa de localização de bens, via BACENJUD, houve a suspensão do feito, em 1º/09/2017.

A Fazenda Pública requereu busca nos Sistemas RENAVAM e RENAJUD, em 28/09/2017, pedido que foi indeferido (Id 8670546).

Requerido bloqueio de veículos de propriedade dos Executados, via RENAJUD, novamente indeferido. (Id 8670551)

Em 04/04/2018, o Exequente renovou pedido de penhora
on line
via BACENJUD, e a expedição de ofício à Receita Federal na tentativa de localização de bens.

Sem analisar o pedido, o Julgador singular determinou a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção. (Id 8670555)

A Fazenda Pública reiterou pedido anterior.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono da causa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública não se mostrou desinteressada no deslinde da causa, ademais, constata-se, também que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §1º, do CPC).

A propósito, sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e § 1º DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.” (TJ-MT - APL: 00024189420148110079 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73 (Atual art. 485), inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT 00015801919878110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Ademais, em casos como esse, de não localização de bens, deve-se observar o disposto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA FAZENDA QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA - PENHORA - DINHEIRO - VIABILIDADE - CONCILIAÇÃO ENTRE A MENOR ONEROSIDADE E O INTERESSE DO CREDOR. 1. É defensável que não se cogite de abandono da causa em execução fiscal na medida em que o art. 40 da Lei 6.830/80 já dá solução para a falta de impulso: a suspensão e posterior arquivamento administrativo. Ainda que se considere, porém, viável a medida, a extinção sem resolução do mérito pelo abandono (art. 485, § 1º, do NCPC) reclama prévia advertência e intimação quanto a essa perspectiva. Mais ainda, se o feito prosseguiu, superada a falta de impulso, não existe sentido em propor uma causa retroativa de encerramento do processo. 2. O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros. Como se presume legítimo o crédito veiculado em título executivo, a execucional corre no interesse do exequente. O objetivo é apreender os bens ou direitos que, tendo projeção econômica e não estando vetados por impenhoráveis, sejam bastantes para extinguir a obrigação. Isso não é extravagância e um sistema jurídico que valorize a responsabilidade patrimonial é essencial. Simultaneamente, sem derrogar a primeira afirmativa, pode-se escolher - sendo realmente factível - o caminho menos oneroso ao devedor. Quer dizer, havendo mais de um rumo viável, opta-se pelo que, se eficiente, cause menor lesão ao executado. Aplicação evidente da proporcionalidade, entrosando-se os princípios em aparente antagonismo, mas desde que a menor onerosidade não frustre o direito do credor. A penhora sobre conta corrente é bem por isso, em tese, viável. No caso, inclusive, falta demonstração de um prejuízo à continuidade da empresa pela apreensão de dinheiro de contado. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC - AI: 50106513120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010651-31.2021.8.24.0000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quinta Câmara de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA . ART. 515, § 3º, DO CPC/73. NOTÍCIA DE PAGAMENTO. ART. 794, I, DO CPC/73 (ART. 924, II, DO CPC/15): EXECUÇÃO EXTINTA (ART. 794, I, DO CPC/73). - A decretação de abandono de causa na execução fiscal depende da observância conjunta dos arts. 40 e 25 da Lei nº 6.830/80 - Aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/73 (art. 1.013, § 3º, do CPC/15)- Havendo notícia de pagamento, o feito deve ser extinto com fundamento no art. 794, I, do CPC/73 (art. 924, II, do CPC/15)- Inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80 após a prolação da sentença - A Fazenda Nacional propôs a execução fiscal de um débito já pago, devendo, portanto, arcar com a verba honorária, em observância aos princípios da causalidade e sucumbência - Apelação provida. Execução extinta por pagamento. (TRF-3 - Ap: 00069021820064036182 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 18/12/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019)

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021